Tribunal: TJSP
Processo: 2002987-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DECLARADA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS INDICADAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DIPOSTOS PELO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DECLARADA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS INDICADAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DIPOSTOS PELO ARTIGO 382, §4o, DO CPC DE 2015, NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.